Tribunal: TJES
Processo: 0000334-27.2018.8.08.0027
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000334-27.2018.8.08.0027
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GOUTIERRE JASTROW GRINEWALD
APELADO: UESSBA UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DO SERTAO DA BAHIA S/S LTDA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator - Sessão 13/12/2022.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000334-27.2018.8.08.0027

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GOUTIERRE JASTROW GRINEWALD

Advogado do(a) APELANTE: JOSE RENATO COAN - ES7469
APELADO: UESSBA UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DO SERTAO DA BAHIA S/S LTDA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pela MMº. Juiz de Direito da Comarca de Itarana/ES, que em Ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais, julgou improcedentes os pedidos aludidos em inicial pela insuficiência probatória.

Via de consequência, extinguiu o processo com resolução do mérito e, em sede de assistência judiciária gratuita, deixou de condenar em custas e honorários sucumbenciais.

Vê-se que na origem a parte ora apelante ajuizou a
ção de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais
narrando que a Unidade de Ensino Superior do Sertão da Bahia, onde concluiu seu curso de Bacharel em Administração, deixou de entregar o diploma da autora desde 2014.

Em sede recursal, verifico nas razões da apelante as seguintes alegações: (1) colou grau oficialmente em 2014; (2) juntou à petição inicial a declaração de conclusão do curso (3) devem ser aplicados os efeitos da revelia; e (4) o presente processo é idêntico ao processo nº 0000322-13.2018.8.08.0027, no bojo do qual foi proferida sentença de procedência. Requer o provimento do recurso.

Para comprovar a relação de contratação da prestação de serviços educacionais entre a apelante e a apelada, foi acostado à inicial documentos suficientes para demonstrar os fatos constitutivos do direito da requerente, quais sejam a certidão de conclusão de curso.

Caracterizada a prestação de serviços educacionais, faz-se necessário compreender que a relação jurídica entre as partes, neste caso, constitui relação de consumo, tal como demonstra o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
(...) Ademais, inconteste que a relação jurídica estabelecida entre as partes é eminentemente de consumo, tendo de um lado o prestador de serviço educacional, que oferece o produto curso de Análise de Sistema, e o aluno, o qual entabula contrato pessoal como consumidor do serviço/produto ofertado”
(AgRg no AREsp n. 651.099/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/5/2015, DJe de 3/6/2015.)

Nesse diapasão, por se tratar de relação consumerista, incube à prestadora de serviços, no caso a Unidade de Educação, demonstrar fato impeditivo, extintivo, modificativo do direito da autora, no entanto, a apelada se manteve em revelia.

Sendo o efeito da revelia a presunção de veracidade das alegações autorais, este deve ser aplicado à hipótese, conforme os ditames do art. 344 do Código de Processo Civil.

No mesmo sentido já decidiu previamente este E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DESCUMPRIMENTO NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. 1.
Os elementos de prova não deixam dúvidas da existência de relação jurídica entre as partes, e mais, de que foi solicitado o diploma perante a apelada, sendo que esta certificou o processamento de sua expedição, mas não entregou o documento, fato incontroverso, dada a revelia da ré. 2. Os efeitos da revelia previstos no art. 344, ou seja, a presunção de veracidade das alegações autorais, devem ser aplicados à hipótese, em que pese ser até desnecessária a sua incidência, dada a suficiência das provas apresentadas.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 027180003009, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022)

Quanto os danos morais requeridos pela parte apelante, percebe-se que faz jus à reparação pelos danos causados a sua esfera íntima por defeitos relativos à prestação de serviços educacionais, conforme prevê o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Neste caso, resta claro a configuração do dano moral, uma vez que transcorrido mais de 8 (oito) anos desde a conclusão de seu curso, de forma a ultrapassar o limite do razoável para entrega da diplomação. Claramente o dispêndio do transcurso do tempo gera angústia, frustração e desconforto à pessoa da apelante, porque consiste em uma ruptura com o esperado da prestadora de serviços educacionais.

Dessa forma, de acordo com os artigos 186 e 927 do Código de Processo Civil, deve a apelada responder objetivamente aos danos provocados à apelante, por se tratar de um dano
in res ipsa,
que dispensa comprovação de culpa.

No mesmo ínterim já julgou este E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS REDUÇÃO DO QUANTUM IMPOSSIBILIDADE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA NÃO CONFIGURAÇÃO JUROS DE MORA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS OMISSÃO NA SENTENÇA POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO RECURSO DESPROVIDO. 1. D
e acordo com o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos defeitos na prestação dos seus serviços, ou seja, é desnecessária a prova de sua culpa, bastando a comprovação do nexo de causalidade e do dano para que lhe surja o dever de indenizar.
2.
O fato da apelante ter protelado injustificadamente, por quase
02 (dois)
anos, a expedição do diploma de licenciatura do apelado, por si só, é capaz de configurar o dano moral, pois tal prazo ultrapassa os limites da razoabilidade, ou seja, foge ao padrão médio de espera para a emissão de um documento de tal natureza, causando ao apelado sentimentos de angústia, desconforto, irritação e sofrimento que excedem aos dissabores do cotidiano e que, portanto, reclamam indenização, nos termos das regras constantes dos artigos 186 e 927 do Código Civil.
3. O valor fixado na r. sentença objurgada para indenização aos danos extrapatrimoniais, isto é, R$ 2.000,00 (dois mil reais), comportaria, na verdade, majoração, para fins de adequar-se aos parâmetros adotados em casos análogos, todavia deverá ser mantida sob pena de reformatio in pejus , dada à ausência de irresignação da parte autora. 4. A teor da jurisprudência pátria, a interposição de recurso, por si só, não constitui ato atentatório à dignidade da justiça ou mero intuito de procrastinar o processo para dar início ao cumprimento da condenação. 5. Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, podendo ser alterados de ofício, a qualquer tempo, sem configurar reformatio in pejus . E, sendo assim, tratando-se de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidirão a partir da citação (art. 240 do CPC e art. 405 do CC). 6. E m razão do efeito devolutivo da apelação e por ser matéria de ordem pública, pode o Tribunal de Justiça fixar a verba honorária omissa na sentença sem que se configure reformatio in pejus. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APL: 00028344920178080044, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 12/11/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/11/2019).

No arbitramento do valor da condenação a título de dano moral, devem ser observados os critérios compensatório e pedagógico, com a finalidade de atenuar a lesão causada ao direito de personalidade e prevenir a reincidência da conduta, respectivamente. Assim, afigura-se razoável e proporcional condenar a apelada na monta de R$5.000,00 (cinco mil reais), uma vez que tal quantia atende as peculiaridades do caso, bem como a gravidade do fato em si.

O termo inicial para incidência dos juros de mora, em casos de dano moral por responsabilidade contratual, é a data da citação (artigo 219, do CPC), e a correção monetária incide a partir da fixação (Súmula n.º 362, do STJ).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, e
DOU-LHE

PROVIMENTO
, para determinar que a apelada promova a entrega do diploma à parte apelante, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$300,00 (trezentos reais) por dia de atraso, até o valor máximo de R$5.000,00 (cinco mil reais); e condeno a apelada a indenizar a parte apelante o
quantum
indenizatório de danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com
juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, sendo vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

Condeno o réu ao pagamento das custas e honorários de sucumbência no percentual de 10% sobre o valor da condenação, na forma do §2º do art. 85, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DO DIPLOMA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVELIA. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. DANO MORAL
IN RES IPSA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
Vê-se que na origem a parte ora apelante ajuizou a
ção de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais
narrando que a Unidade de Ensino Superior do Sertão da Bahia, onde concluiu seu curso de Bacharel em Administração, deixou de entregar o diploma da autora desde 2014. Para comprovar a relação de contratação da prestação de serviços educacionais entre a apelante e a apelada, foi acostado à inicial documentos suficientes para demonstrar os fatos constitutivos do direito da requerente, quais sejam a certidão de conclusão de curso.
2.
Caracterizada a prestação de serviços educacionais, faz-se necessário compreender que a relação jurídica entre as partes, neste caso, constitui relação de consumo. Nesse diapasão, por se tratar de relação consumerista, incube à prestadora de serviços, no caso a Unidade de Educação, demonstrar fato impeditivo, extintivo, modificativo do direito da autora, no entanto, a apelada se manteve em revelia.
3.
Sendo o efeito da revelia a presunção de veracidade das alegações autorais, este deve ser aplicado à hipótese, conforme os ditames do art. 344 do Código de Processo Civil.
4.
Quanto os danos morais requeridos pela parte apelante, percebe-se que faz jus à reparação pelos danos causados a sua esfera íntima por defeitos relativos à prestação de serviços educacionais, conforme prevê o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Neste caso, resta claro a configuração do dano moral, uma vez que transcorrido mais de 8 (oito) anos desde a conclusão de seu curso, de forma a ultrapassar o limite do razoável para entrega da diplomação. Claramente o dispêndio do transcurso do tempo gera angústia, frustração e desconforto à pessoa da apelante, porque consiste em uma ruptura com o esperado da prestadora de serviços educacionais. Dessa forma, de acordo com os artigos 186 e 927 do Código de Processo Civil, deve a apelada responder objetivamente aos danos provocados à apelante, por se tratar de um dano
in res ipsa,
que dispensa comprovação de culpa.
5.
No arbitramento do valor da condenação a título de dano moral, devem ser observados os critérios compensatório e pedagógico, com a finalidade de atenuar a lesão causada ao direito de personalidade e prevenir a reincidência da conduta, respectivamente. Assim, afigura-se razoável e proporcional condenar a apelada na monta de R$5.000,00 (cinco mil reais), uma vez que tal quantia atende as peculiaridades do caso, bem como a gravidade do fato em si.
6.
O termo inicial para incidência dos juros de mora, em casos de dano moral por responsabilidade contratual, é a data da citação (artigo 219, do CPC), e a correção monetária incide a partir da fixação (Súmula n.º 362, do STJ).

6.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.